Tribunal: TJSP
Processo: 1027101-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora e para o qual não contribuía – Impossibilidade – Entendimento atual do STJ, no sentido de que não faz jus ao benefício pretendido o empregado cujo plano de saúde é custeado exclusivamente pelo empregador – Improcedência da pretensão –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Desligamento do empregado – Manutenção sua como beneficiário do seguro saúde prestado pela ex-empregadora e para o qual não contribuía – Impossibilidade – Entendimento atual do STJ, no sentido de que não faz jus ao benefício pretendido o empregado cujo plano de saúde é custeado exclusivamente pelo empregador – Improcedência da pretensão – Recurso improvido.